Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUMARINHO RUAS MOREIRA - CPF: 692.570.861-00 (APELADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO MANTIDO –– RECURSO DESPROVIDO.

Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. Dano moral mantido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021